Tribunal: TJPA
Processo: 0803756-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803756-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACY JOSE DA SILVA

AGRAVADO: NELZA SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ.

2.Presentes os requisitos legais de forma incontroversa, quais sejam: posse da autora e turbação praticada pelo réu, a concessão da tutela de manutenção da posse é medida que se impõe.

3.Princípio do livre convencimento motivado. No caso a prova colacionada aos autos efetivamente tem força para demonstrar a posse anterior e a turbação praticada pelo réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ-PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803756-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACY JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: NELZA SILVA DOS REIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 5037121), com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRACY JOSÉ DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingú, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 0800367-30.2021.8.14.0053, ajuizada por NELZA SILVA DOS REIS, que deferiu a medida liminar.

Na origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar ajuizada pela Agravada onde alega, em síntese, que é possuidora do imóvel Fazenda Santa Marta há 16 (dezesseis) anos, quando começou a conviver com o Senhor Antônio Paulino da Silva, que veio a falecer em 13.07.2020.

Que após o falecimento de seu ex-companheiro, continuou morando na fazenda Santa Marta, mas, que passou a ser turbada na sua posse pelo agravante.

Ao final requereu o deferimento de medida liminar para determinar a imediata proibição do agravante de adentrar na Fazenda Santa Marta, garantindo a manutenção da posse da Agravada. E, no mérito, a procedência da ação para confirmar a medida liminar.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (Id. 25837068 do processo de origem):

“(...)

Decido.

As ações possessórias de força nova, ou seja, aquelas ajuizadas dentro de ano e dia da moléstia à posse seguem procedimento especial, que autoriza a concessão, inaudita altera parte, de medida liminar de reintegração ou manutenção de posse, acaso a petição inicial esteja devidamente instruída (art. 562, CPC).

A petição inicial deve obedecer aos requisitos específicos estabelecidos, a fim de possibilitar a formação de convencimento do juiz acerca da probabilidade de existência do direito do autor, e ensejar o deferimento da liminar sem oitiva da parte contrária. É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que, para a concessão da medida liminar, não bastam meras alegações do autor, mas que deve apresentar a inicial um mínimo de instrução probatória a subsidiar o juízo de probabilidade necessário à cognição judicial, ou requerer o autor a realização de audiência de justificação, a fim de, através de provas testemunhais, demonstrar a presença dos requisitos necessários.

Verifica-se da exordial que os atentados a posse teriam ocorrido em razão do réu Iracy José da Silva afirmar ser o legítimo proprietário da área, em razão de ter firmado com Antônio Paulino da Silva, companheiro da autora, negócio jurídico que resultou na transferência de seu registro dominial. Independente das alegações apresentadas pela autora, de que o negócio em questão teria tido natureza simulada, nos termos do art. 557 do CPC, a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa não obsta a manutenção ou reintegração de posse.

O dispositivo em questão consagrou o entendimento jurisprudência (sic) pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Portanto, deve-se analisar se aquele que busca a tutela de urgência efetivamente possui a posse da área.

In casu, a autora junta aos autos prova da posse do imóvel através dos diversos documentos apresentados com a inicial (Ids 24751393; 24751397; 24751399; 24751401; 24751403; 24751404; 24751405 e 24751409).

Constata-se, igualmente, que ocorreu turbação recente, já que os funcionários da autora tiveram seus registros alterados para o nome do requerido, bem como, novos funcionários contratados pelo requerido passaram a transitar pela propriedade. Na noite de 21/03/2021, narra a autora fora retirada a placa de entrada da fazenda a qual possuía dos dizeres “Propriedade do Sr. Antônio Levino” (de cujus), foram acostados aos autos foto e vídeo, que também demonstram a turbação ocorrida.

Constata-se, assim em cognição sumária cabível na espécie, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse, sendo a concessão da liminar medida que se impõe, assim como preceitua o Código de Processo Civil:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a manutenção da autora na posse do imóvel Fazenda Santa Marta, mantendo-se o bem em mãos da requerente, devendo cessar qualquer ato atentatório a sua posse.

Estabeleço, ainda, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial por parte do réu e de quem se opor ao cumprimento da decisão.

Determino a expedição de Ofício ao Comando do Batalhão de Polícia Militar desta Comarca, requisitando a força policial necessária para cumprimento desta decisão, com a moderação que o caso requer.

(...)”

Inconformado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id.5037121), onde alega, em síntese, que incorreu em equívoco o MM. Juiz de Direito Monocrático ao deferir a liminar e analisar somente um dos processos conexos, sem considerar os fatos e o conjunto probatório constantes na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Agravante sob o nº 0800388-06.2021.8.14.0053.

Segue alegando que os processos foram reunidos e, ao deferir a liminar para determinar a manutenção de posse requerida pela Agravada, sem observar o pedido liminar formulado pelo Agravante na Ação de Reintegração de Posse, o Juízo de origem decidiu de modo a gerar decisões conflitantes.

Aduz que somente um dos processos conexos foi enviado ao magistrado para decisão, pelo que entende que houve equívoco da secretaria da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú, situação que poderia ter conduzido o Juízo da Comarca a decidir em um processo sem análise do outro, ainda pelo fato de, por erro de recolhimento de custas, um processo ter tramitado primeiramente.

Desta forma, alegou ser necessário que a decisão fosse anulada para que o Juízo Monocrático pudesse deliberar nos dois processos conjuntamente, em uma única decisão.

No mérito, aduz que a Agravada nunca esteve na posse da Fazenda Santa Marta e que Antônio Paulino da Silva, antigo proprietário, era homem de confiança do Agravante, e por muito tempo cuidou, através de procuração, de parte de seus negócios, somente o auxiliando.

Segue alegando que a Fazenda, de propriedade do Agravante, por vezes era administrada por Antônio Paulino da Silva, mas a posse do imóvel sempre foi exercida diretamente pelo recorrente, desde quando adquirida em 2009.

Afirma que faz negócios com vários parceiros e sempre foi comum permitir o uso de sua sede. Que tais parceiros iam até o imóvel conferir os semoventes e pastagens, inclusive com o falecido Senhor Antônio Paulino, que, igualmente, usava a sede da propriedade quando ia conferir a execução de contratos de parcerias e arrendamentos de pastagens.

Que, após o falecimento do Senhor Antônio Paulino da Silva, a Agravada não mais esteve na Fazenda, pois as vezes que esteve presente no local objeto do litígio era acompanhada do falecido e nunca para tratar de negócio próprio.

Segue arguindo que pelas declarações prestadas pela Agravada resta evidenciado que esta não detinha posse do imóvel, tendo declarado em 05.03.2021, diante da autoridade policial de São Félix do Xingú, que teria sido expulsa da fazenda onde residia logo após o falecimento de seu companheiro, tendo perdido o acesso a todos os bens e rendas deixadas por ele.

E que as declarações da recorrida são contraditórias, por ter declarado ser do lar e residir em endereço diverso.

Que a Agravada promoveu Ação Declaratória de união estável
post mortem
, em face dos herdeiros do falecido, Antônio Paulino da Silva, e na referida demanda (Processo nº 0800994-68.2020.8.14.0053), aduziu residir na cidade de São Félix do Xingú, e não elencou a Fazenda Santa Marta como bem adquirido durante a constância da União Estável.

Alega que, em contrapartida, vem exercendo a posse desde o ano de 2009, contudo, em 16 de março de 2021, teve sua posse esbulhada com o ingresso da Agravada, seu filho e outros indivíduos, que se disseram proprietários do imóvel, com auxílio de um escrivão da polícia civil que intimidou os funcionários da fazenda.

Que, ao tomar conhecimento da situação, o recorrente contratou um advogado e dirigiu-se até a cidade de São Félix do Xingú para comunicar as autoridades policiais acerca do esbulho ocorrido, porém, acabou tendo que proceder pela legítima defesa da posse com êxito, em 23.03.2021.

No entanto, novamente teria sido esbulhado, com a ajuda da Polícia Civil de Conflitos Agrários – DECA, tendo a polícia civil prendido o recorrente, seu advogado e seu filho em flagrante delito e reintegrado a Agravada na posse do imóvel.

Aduz que as testemunhas que informam laborar para o recorrente há alguns meses, bem como os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a veracidade das suas alegações.

Ao final, requereu o recebimento do presente Agravo de Instrumento nos efeitos ativo e suspensivo, a fim de suspender a liminar de manutenção de posse concedida em favor da Agravada; e, no mérito, seja declarada nula a decisão recorrida, determinando-se que seja proferida decisão única nos processos conexos e a revisão da decisão agravada, caso o pedido anterior não seja acolhido, para fins de revogar a tutela de urgência deferida.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 5088032, onde a Agravada alega que restou comprovado que o recorrente nunca residiu na fazenda, ou seja, nunca exerceu a posse direta, apenas tinha seu nome usado pelo companheiro da Agravada para fins comerciais.

Que desde o falecimento de seu companheiro, vem sendo coagida pelos filhos/herdeiros do de cujus, que agem de forma ardilosa, pois todos possuem conhecimento que o negócio feito entre o Agravante e o Senhor Antônio Paulino não passa de uma simulação, e pretendiam assumir a qualquer custo a posse do imóvel rural juntamente com o recorrente, que se utiliza de documento de transferência dominial para retirar da recorrida a administração e a posse da Fazenda Santa Marta.

Afirma que sempre residiu no local, consoante provas apresentadas, motivo pela qual requer a manutenção da decisão hostilizada.

O processo foi distribuído e a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em exame de cognição (Id. 5039081), deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“(...)

Resta incontroverso que a propriedade da “FAZENDA SANTA MARTA”, com área total de 2.274,8051 localizada no Município de São Félix do Xingu, Pará está registrada em nome de IRACY JOSE DA SILVA desde 2009. Portanto, mesmo que se alegue a nulidade do negócio jurídico a matéria não poderia ser discutida na ação possessória.

DA POSSE

A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. Na ação de reintegração de posse, deve ser averiguado qual dos litigantes detém a melhor posse, traduzida esta por estar calcada na boa-fé e suportada por provas que apontem a relação da parte com a coisa, ou da externalização de algum ou de todos os poderes que mais se assemelhem ao domínio sobre a coisa.

No caso, a parte autora, neste momento processual, não traz provas documentais e testemunhais evidenciam que exercia a posse sobre a “FAZENDA SANTA MARTA”, com área total de 2.274,8051 localizada no Município de São Félix do Xingu, Pará, porque refere que a posse era de ANTONIO PAULINO DA SILVA.

Não há documento público nem ordem judicial que reconheça a união estável havida com ANTONIO PAULINO DA SILVA, não podendo a Agravada se aproveitar da suposta posse exercida por seu companheiro.

Do contrário, o agravante comprova a propriedade da fazenda (Num. 24858734 - Pág. 1/8, Num. 24859343 - Pág. 1/3, da ação de reintegração de posse) e que alugava o imóvel (Num. 24872899 - Pág. 1, da ação de reintegração de posse), exercendo assim todos os direitos da propriedade.

(...)

Dessa forma, vislumbro a possibilidade de concessão da liminar pleiteada, pelo que atribuo efeito ativo ao recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito ativo, para cassar a liminar pleiteada e ordenar a reintegração de posse em favor do Agravante, nos termos da fundamentação.”

Inconformada, a Agravada interpôs Agravo Interno (Id. 5137558) onde alega que sempre exerceu a posse direta, mansa e pacífica do imóvel rural desde 2005, em razão de conviver com o senhor Antônio Paulino da Silva.

Esclarece que, em 2010, a referida fazenda, através de negócio simulado teve a propriedade transferida ao recorrente Iracy José da Silva, mas que a posse, direta, mansa e pacífica da fazenda nunca deixou de ser da Agravada e do seu falecido companheiro.

Arguiu, preliminarmente, que a relatora não observou que o pedido de Reintegração de Posse não fora apreciado pelo juízo de origem, o qual teria analisado tão somente a Ação de Manutenção de Posse, pelo que a decisão recorrida violaria o princípio do Juiz Natural e importaria em supressão de instância.

Alega, ainda, que a decisão é ultra petita, visto que o recorrente não pleiteia a Reintegração de Posse.

Afirma que, embora a decisão entenda que a Agravante não demonstrou provas capazes de comprovar o vínculo afetivo/União Estável que possuía, o litígio versa sobre a Posse, a qual é cabalmente exercida há 16 anos junto a Antônio Paulino - tendo este falecido – e continuou a exercer a posse, logo, discute-se apenas o seu direito a continuar exercendo a posse de forma mansa e pacífica até que as Ações de Reconhecimento de União Estável com o outro possuidor e o inventário sejam resolvidos no âmbito judicial.

E que trouxe aos autos documentos comprobatórios suficientes a convencer o douto Juízo de que exerce a posse, não vindo a discussão a versar sobre o reconhecimento ou não da União Estável, a qual está sendo debatida em processo independente, uma vez que, de acordo com a lei não depende do imediato reconhecimento da relação afetiva para defender seu direito.

Segue aduzindo que, quanto à propriedade, não é o objeto do litígio neste processo, uma vez que o negócio “jurídico simulado” ou não, será discutido em ação própria. Que por este motivo as ações versam sobre a posse e não a propriedade, não devendo neste momento processual ser decidido em sede de liminar ou de mérito com fundamento em discussão de propriedade, devido aos institutos não se confundirem.

Requereu, ao final, o provimento do Agravo Interno para: a concessão de efeito suspensivo para suspender/sobrestar a decisão recorrida, notadamente o cumprimento da Reintegração de Posse nela determinada; proceder o Juízo de retratação para que seja revogada a decisão monocrática em sua totalidade; revogue a decisão que concedeu a reintegração de posse; não seja concedido o pedido de efeito suspensivo requerido em sede de Agravo de Instrumento pelo recorrente/Iracy e seja proferida nova decisão mantendo a liminar de manutenção de posse anteriormente concedido pelo Juízo a quo; e, por fim, em não havendo retratação/reconsideração, seja após regular processamento remetido para recebimento e julgamento perante o Órgão Colegiado desta Corte para reformar a decisão Monocrática recorrida.

Ato contínuo, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (Id. 5175071).

Redistribuídos, coube-me a relatora do feito.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 5335377), onde o senhor IRACY JOSÉ DA SILVA afirma que o recurso não deve ser conhecido por não ter enfrentado a decisão interlocutória proferida em segundo grau de jurisdição.

No mérito alega que as ações possessórias possuem caráter dúplice, podendo as partes pleitearem a posse do bem, que tal característica significa que, independentemente do polo que tenham assumido inicialmente, ativo ou passivo, as partes são igualmente elegíveis para pleitear a posse do bem.

Alega que não assiste razão à pretensão da recorrente do recurso de Agravo Interno.

Determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Estadual (Id. 5482712).

Posteriormente, o parquet, na qualidade de custos iuris, manifestou parecer de Id. 5817327 pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Insta consignar, inicialmente, que o feito se encontra pronto para julgamento, portanto, prejudicado está o exame do agravo interno.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRACY JOSÉ DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú que deferiu a liminar de manutenção da autora NELZA SILVA DOS REIS na posse do imóvel Fazenda Santa Marta.

Ao analisar os autos, entendo ser o caso de negar provimento ao recurso, pois, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, estão presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a concessão de liminar de manutenção de posse e o Agravante não logrou comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ora Agravada.

Senão vejamos.

Primeiramente, tal como consta no parecer ministerial, cumpre analisar que a Agravada Nelza Silva dos Reis ajuizou Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0800367-30.2021.8.14.0053) alegando que o agravante Iracy Silva vem turbando sua posse sobre a Fazenda Santa Marta, localizada no Município de São Félix do Xingú.

Por sua vez, o agravante Iracy Silva havia protocolado ação cujo objeto é a mesma propriedade, requerendo a Reintegração de Posse (Processo nº 0800388-06.2021.8.14.0053).

O feito ora em análise diz respeito a decisão proferida no processo de origem nº 0800367-30.2021.8.14.0053, em que foi deferida a manutenção de posse em favor da Agravada Nelza Silva dos Reis.

O processo de Reintegração de Posse foi apensado, em 09 de abril de 2021, à Ação de Manutenção de Posse e, logo em seguida, foi prolatada sentença, em 08/06/2021, na ação de Reintegração de Posse, nos seguintes
termos:

“ (...)

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de litispendência em relação ao processo 0800367-30.2021.8.14.0053, que tramita nesta Comarca.

(...)”

Portanto, a controvérsia ora analisada irá se limitar aos termos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0800367-30.2021.8.14.0053 quanto ao deferimento da manutenção de posse em favor da autora Nelza Silva dos Reis e o Agravo de Instrumento ora analisado está adstrito aos fundamentos do MM. Juízo Monocrático quando do deferimento da liminar em favor da autora.

Ultrapassado o esclarecimento, cumpre observar que à luz do art. 1.196 do CC considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tendo o mesmo o direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC/15.

O art. 561 do CPC/15, por sua vez, dispõe que cabe ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

Eis a dicção dos referidos dispositivos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

E, compulsando os autos, formei entendimento, tal como consignado no parecer ministerial, de que quem demonstrou, neste momento processual, exercer efetivamente a posse da Fazenda objeto do litígio desde 2010 é a parte Agravada NELZA SILVA DOS REIS, autora da Ação de Manutenção de Posse na origem.

E, conforme corretamente consignado pelo magistrado de origem na decisão ora recorrida, os atentados a posse da autora, ora Agravada, teriam ocorrido em razão do Agravante afirmar ser o legítimo proprietário da área, por ter firmado com Antônio Paulino da Silva, companheiro da autora, negócio jurídico que resultou na transferência de seu registro dominial, contudo, nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse, pelo que se deve analisar se quem pretende a tutela de urgência efetivamente possui a posse.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ.REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDAD
E. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).9. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp n. 970.049/RO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017), o que não ocorreu no caso.10. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

E, quanto à documentação até o momento anexada aos autos e que evidencia a posse da Agravada, com muita precisão discorreu o parecer do Ministério Público (Id.5817327):

“(...)

Ao verificar os fundamentos e fatos suscitados pelas partes, o que se depreende é que, pairam certas dúvidas acerca de determinadas alegações, as quais deverão ser melhores apuradas na instrução do processo de origem. As partes alegam que estavam na posse do imóvel, sendo que o Agravante possui registro em seu favor.

Ao mesmo tempo, é possível vislumbrar que a parte Autora, ora Agravada comprovou indícios de exercício de posse sobre o imóvel, por sua parte, e por parte do de cujus, Antônio Paulino da Silva. O Agravante alega que na verdade apenas “emprestava” a propriedade, e que a adquiriu em 2009.

Em contrapartida, a Agravada comprova que a conta de energia estava registrada em seu nome, em que pese as últimas faturas estando zeradas. Não obstante as alegações recursais, este é sim, um dos fundamentos a ser utilizado na comprovação de posse, tendo em vista que, se percebe que também possuía residência na cidade, o que não a impede de exercer a posse da Fazenda Santa Marta.

Outro fato a corroborar, foram os documentos apresentados junto à inicial de n. 0800367.30.2021.8.14.0053:

Ao ID n.º 24751397, consta um Contrato cujo objeto é uma parceria pecuária entre o Senhor Junior Marques e Antônio Paulino e Nelza Silva dos Reis para que estes últimos recebessem 120 (cento e vinte) bezerros na fazenda Santa Marta, para cuidar dos animais com participação nos lucros destes. O Referido contrato está assinado e foi autenticado em cartório em 27 de janeiro de 2010.

Em seguida, o Documento de ID n.º 24751399, no qual consta a aquisição de mercadoria em loja de material de construção, no valor total de R$18.000,00 (dezoito mil reais), em nome de Nelza Silva dos Reis, e segundo a nota fiscal, o endereço é “Fazenda Santa Marta”. Tal documento fora emitido em 28/07/2014.

Consta ainda, o Contrato de Compra e Venda de trator do Senhor Antônio Paulino da Silva, cujo endereço no contrato é a “Fazenda Santa Marta”, realizada em 11 de setembro de 2017. (ID n.º 24751403)

Logo em seguida, a conta de energia de 18/02/2015, em nome de Nelza Silva dos Reis, endereço “Fazenda Santa Marta”, no valor de R$106,34 (cento e seis e trinta e quatro reais) ao ID n.º 24751404.

E após, a conta de 23/03/2021, ainda em nome de Nelza e no mesmo endereço, porém zerada, em virtude da ausência de consumo.

Em contrarrazões ao Recurso de Agravo de instrumento, Nelza Reis juntou ao ID n. 5088043 1/10 – contas de energia do ano de 2012 à 2019, da “Fazenda Santa Marta”, todas em seu nome, e a ficha de propriedade rural emitida pela ADEPARÁ em 14/11/2019.

Constam dos autos do Agravo os recibos de ID n.º 5088037, 25/03/2019, 5088037 de 20/02/19, 5088037 de 24/10/18, todos emitidos pela “Fazenda Santa Marta”, em nome de Antônio Paulino da Silva.

E ainda, nos autos de origem, o Documento de n. º 24751409, comprova recibo emitido pela “Fazenda Santa Marta”, em nome de Antônio Paulino da Silva, em 17 de abril de 2019. Temos ainda o Recibo de ID n.º 24751409, emitido em 16 de maio de 2019.

Consta ainda outros documentos referentes a vínculos empregatícios, porém, deixo de os considerar tendo em vista que indicam como propriedade a “Fazenda Rio Jordão.

Dessa forma, o que se observa é que há elementos nos autos que demonstram a posse pelo menos desde o ano de 2010. Em contrapartida, a propriedade em questão fora vendida por Antônio Paulino da Silva à Iracy José da Silva em 09/11/2009.

Segundo a Escritura Pública de Compra e Venda, o imóvel “Fazenda Santa Marta” com área total de 2.274.8051ha (dois mil duzentos e setenta e quatro hectares, oitenta ares e cinquenta e um centiares), perímetro 28.178,359 metros fora vendido por R$739.311,50 (setecentos e trinta e nove mil trezentos e onze reais e cinquenta centavos). Consta da mesma escritura, diversas informações acerca de processos em que o vendedor Antônio Paulino figurava como Réu.

Destaco que o valor da causa apontado pelo Agravante em sua Ação de Reintegração de posse é no montante de R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais).

Passando à análise dos documentos juntados ao Agravo de Instrumento pelo Recorrente, consoante ID n.º 5037153, o Agravante locou parte do imóvel em questão para empresa Anglo American Niquel Brasil Ltda, com início em 20/10/2020, pelo período de 05 anos.

(...)”

Assim, conforme consta no parecer do Ministério Público do Estado do Pará e da análise dos documentos anexados aos autos, a posse restou comprovada pela Agravada, considerando que os documentos apresentados pelo recorrente se referem a contratos novos que não demonstram a posse efetivamente, e são posteriores à data do óbito do senhor Antônio Paulino da Silva, que se deu em 13/07/2020.

Restou igualmente evidenciada a turbação com a alteração do registro dos funcionários para o nome do agravante e diante da contratação de novos funcionários que passaram a transitar pela propriedade.

E, ainda, diante da retirada da placa da entrada da fazenda, em 21/03/2021, com os dizeres “Propriedade do Sr. Antônio Levino”
(de cujus)
, bem como diante dos demais elementos probatórios acostados aos autos que corroboram no sentido de que a turbação efetivamente ocorreu.

Preenchido, portanto, o requisito da posse anterior e da turbação, não há outro caminho a seguir senão o de manter a decisão de primeiro grau que deferiu a manutenção de posse em favor da recorrida, em plena observância ao disposto nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono julgados de Tribunais de Justiça Estaduais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. RITO ESPECIAL. REQUISITOS.
A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que presente a prova necessária impõe-se manter a decisão que deferiu a manutenção de posse
. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70075857706, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/11/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO ATUAL. PERÍODO DE UM ANO E UM DIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. 1.
Verificada a existência da posse anterior e a respectiva turbação, no período de um ano e um dia, cumpre ao Juiz da causa deferir a liminar de manutenção de posse ou a justificação do alegado, com fulcro no art. 562 do CPC. 2. Em se tratando de tutela de urgência, para deferimento da proteção possessória não se exigirá prova inequívoca do alegado, mas a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano que poderá ser experimentado, requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AI: 08031229820168020000 AL 0803122-98.2016.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018)

Ademais, entendo que a pendência de documento público ou ordem judicial que reconheça a união estável havida entre a Agravada e o senhor Antônio Paulino da Silva, não constituiu óbice à manutenção de posse em favor da recorrida, neste momento processual, considerando que, como dito, demonstrou exercer efetivamente a posse desde 2010, através da documentação anexada aos autos

Saliento por fim, que a questão relativa ao pedido de tutela pode ser revista a qualquer momento, desde que fornecidas novas provas que possam derrogar alegações da parte Agravada.

Por estas razões, entendo ser o caso de negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial,
voto por negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão recorrida e tornando sem efeito a decisão interlocutória proferida sob o Id. 5039081.

Oportunamente, nos termos do parecer do Ministério Público do Estado do Pará, ao MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Félix do Xingú para que observe a recomendação consignada pelo órgão Ministerial quanto à necessidade de expedição dos ofícios ao Estado do Pará, ao Município de São Félix do Xingú e à União Federal, diante das razões expostas.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2021